Tribunal: TJES
Processo: 5015171-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015171-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIO BRUNO DE QUEIROZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5015171-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FABIO BRUNO DE QUEIROZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. TEMA REPETITIVO Nº 1106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto contra decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de suspensão da unificação de penas do agravante. A defesa sustenta a nulidade da conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, ocorrida após a superveniência de nova condenação em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão de anular a decisão de unificação de penas está acobertada pela preclusão; e (ii) analisar a regularidade da conversão de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, diante da superveniência de condenação em regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para impugnar a sentença de unificação das penas transcorreu sem a interposição do recurso cabível. O apenado, intimado pessoalmente e à época assistido pela Defensoria Pública, não manifestou inconformismo no momento oportuno, operando-se a preclusão.

A posterior constituição de advogado particular não reabre o prazo recursal, pois a defesa técnica é una e contínua, devendo o patrono assumir o processo no estado em que se encontra.

Conforme o Tema Repetitivo nº 1106 do Superior Tribunal de Justiça, sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade.

A superveniência de condenação imposta em regime fechado afasta a possibilidade de cumprimento simultâneo com as penas restritivas de direitos, dada a evidente incompatibilidade entre os regimes e a natureza das sanções, o que torna a conversão medida impositiva.
Ademais, verifica-se que, antes da última unificação, já havia sido realizada a conversão das penas alternativas em privativas de liberdade por meio de procedimento anterior, resultando em decisão que determinou a execução da pena corpórea, circunstância que impede a retomada da execução das penas restritivas de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Opera-se a preclusão da matéria quando a parte, devidamente intimada e assistida por defesa técnica, deixa de interpor o recurso cabível contra a decisão de unificação de penas no prazo legal.

A superveniência de uma condenação a pena privativa de liberdade em regime fechado, no curso da execução de penas restritivas de direitos, torna incompatível o cumprimento simultâneo das sanções e impõe a conversão das penas alternativas em privativa de liberdade para fins de unificação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal, art. 111. Código Penal, arts. 69 e 76.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1106 (REsp n. 1.918.287/MG); STJ, AgRg-REsp 2.146.158.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5015171-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FABIO BRUNO DE QUEIROZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto por
FABIO BRUNO DE QUEIROZ
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES(ID 15910351, pp. 01), nos autos do processo SEEU nº 0007881-03.2017.8.08.0012, por meio da qual fora indeferido o pedido de suspensão da decisão por meio da qual houve a unificação das penas do agravante.

Nas razões recursais (ID 15910351, pp. 03/11) a Douta Defesa argumenta que a unificação das penas foi realizada de forma indevida, à revelia dos requisitos legais e sem que houvesse início do cumprimento das reprimendas substitutivas. Sustenta que, à época da unificação das penas e da decisão impugnada, não estava regularmente constituída a defesa técnica, o que inviabilizou a interposição tempestiva de recurso. Alega, ainda, tratar-se de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, e que a conversão das penas afronta a coisa julgada e os princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena. Diante disso, requer a reforma da decisão agravada, com a determinação de suspensão das penas restritivas de direito até que o sentenciado esteja em regime compatível para cumpri-las, além da regularização das futuras intimações em nome da advogada constituída.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da viabilidade de se apreciar a decisão que promoveu a unificação das penas impostas ao apenado, ou se incide, no caso, hipótese de preclusão da pretensão deduzida, além de se examinar a regularidade da mencionada unificação.

O histórico da execução penal do recorrente inicia-se com duas condenações pela prática de crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro (
CTB
). A primeira, na
Ação Penal nº 0032577-79.2012.8.08.0012
(Trânsito em julgado: 14/04/2015), imputou-lhe pena de 3 anos e 2 meses de detenção. A segunda, na
Ação Penal nº 0008538-47.2014.8.08.0012
(Trânsito em julgado: 24/07/2017), resultou em 2 anos e 1 mês de detenção. Em ambas as condenações, as penas privativas de liberdade foram
substituídas por penas restritivas de direitos (PRD)
, consistentes na prestação de serviços à comunidade, prestação pecuniária e limitação de final de semana.

No curso da execução, o Juízo, conforme registrado no
mov. 9.1 do Seeu
, procedeu à unificação das duas guias, convertendo as penas em privativas de liberdade (5 anos e 3 meses de reclusão), em regime semiaberto. Contudo, no julgamento do
Habeas Corpus nº 0007576-77.2021.8.08.0012
(mov. 54.1), a decisão foi reformada para determinar que nova unificação fosse realizada, devendo-se considerar que as penas são de “detenção”, e que ambas foram substituídas por restritivas de direito, mostrando-se compatível a execução simultânea.

Ocorre que, em seguida, sobreveio nova condenação na
Ação Penal nº 0006475-33.2021.8.08.0035
(Trânsito em julgado: 04/09/2023), pela prática do crime de
Receptação
(Art. 180 do CP), com pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, também substituída por penas restritivas de direitos.

Com o advento desta terceira condenação, o Juízo da Execução, em decisão constante do
mov. 79.1
, determinou a
conversão de todas as penas restritivas de direitos em privativas de liberdade
, fixando-a em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto.

Entretanto, conforme o
mov. 107.1
, o apenado
não foi encontrado
para tomar ciência da sentença de unificação.

Paralelamente, surgiu nova condenação, na
Ação Penal nº 0000782-35.2024.8.08.0012
(Sentença de 11/09/2024), que culminou na imposição de
7 anos de reclusão, em regime fechado
.

Com efeito, esta nova condenação em regime fechado motivou a
unificação final das penas
(mov. 129.1), totalizando
13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, além de multa.

É digno de nota ressaltar que, até este momento, o apenado encontrava-se em local incerto e não sabido.

Nada obstante, consta dos autos da execução que Fabio foi intimado pessoalmente da sentença de unificação em
29/10/2024

e estava representando pela Defensoria Pública
, que, inclusive, peticionou nos autos requerendo a transferência do apenado ao regime compatível.

É este o breve resumo dos fatos processuais. Passo à análise do mérito recursal.

Primeiramente, cumpre ressaltar que o prazo para impugnação da sentença de unificação das penas transcorreu sem a devida interposição de recurso. Isto porque, embora o agravante tenha tomado ciência da decisão em 29/10/2024, e constituído defesa técnica particular apenas em 22/5/2025, esta, ao assumir a causa, limitou-se a manifestar irresignação por meio de simples petição (movimento 169.1), sem manejar o recurso cabível. Importa destacar que, até então, o executado estava regularmente assistido pela Defensoria Pública, que, ciente da decisão, optou por não impugná-la.

A posterior substituição por advogado constituído não reabre automaticamente o prazo recursal, pois a defesa técnica, ainda que exercida por diferentes profissionais ao longo da execução, é una e contínua, devendo o patrono assumir o feito no estado em que se encontra.

Nada obstante, não se verifica ilegalidade no procedimento de unificação.

Com efeito, nos termos do Tema Repetitivo nº 1106, do Superior Tribunal de Justiça,
“
Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade
, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente”
(REsp n. 1.918.287/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 28/6/2022).

No caso, a pena privativa de liberdade da quarta condenação foi instituída, inicialmente, no regime fechado, o que afasta a possibilidade de cumprimento simultâneo com as penas restritivas de direito anteriormente aplicadas, dada a evidente incompatibilidade entre os regimes e a natureza das sanções. Ademais, verifica-se que, antes da última unificação, já havia sido realizada a conversão das penas alternativas em privativas de liberdade por meio de procedimento anterior, resultando em decisão que determinou a execução da pena corpórea, circunstância que impede a retomada da execução das penas restritivas de direito.

Por fim, impõe-se ressaltar que, nos termos do artigo 111, da Lei de Execução Penal,
“as penas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie”
(STJ; AgRg-REsp 2.146.158; Proc. 2024/0187679-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 29/09/2025).

Destarte, segundo o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao procedimento de unificação da execução penal o artigo 111, da LEP, e não os artigos 69 e 76, do Código Penal, que se referem à fixação inicial de regime inicial de cumprimento das reprimendas
em caso de concurso de infrações.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)